Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR.
Órgão julgador: DR.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
05/07/2022
Número: 0600098-14.2022.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Representação com pedido de liminar nº 0600098-14.2022.6.16.0000 ajuizada
pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Estado do Paraná, com fulcro no art. 96 e
seguintes da Lei n.º 9.504/97, cumulado com o art. 15. da Resolução do TSE n. 23.600/2019, em face
da empresa Radar Inteligência Eireli - Radar Estatística, vez que a representada postulou registro
de pesquisa de opinião para as eleições para as eleições gerais (estaduais e presidencial) de 2022,
no Estado do Paraná, registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob n. PR-02644/2022, a qual
deveria cumprir as exigências da Res.-TSE n. 23.600/2019 (atualizada pela Resolução nº 23.676, de
16 de dezembro de 2021), para cujo registro, no entanto, alega não terem sido cumpridos os
respectivos requisitos e, assim, ante a ausência de adaptação da pretensão de registro às
exigências da Res.- TSE n. 23.600/2019, o registro não merece ser deferido para regular divulgação,
vez que são diversas as falhas que desvirtuam a finalidade da pesquisa: apontar um resultado que
seja o retrato fiel da realidade política atual do Estado do Paraná, dentre as quais: exclusão de pré-
candidatos já declarados, violação à isonomia da disputa, direito à informação do eleitor; violação
à igualdade de gênero no levantamento, art. 2º Resolução TSE 23.600/2019, Portaria Conjunta TSE
n. 01/2018; incompatibilidade quanto à segmentação nível econômico em comparação ao
questionário; divergências nos nomes apresentados no registro e aqueles dos questionários;
ausência de sistema interno de "controle" e "conferência". (Requer: liminarmente, a suspensão
imediata da divulgação da pesquisa impugnada (PR-02644/2022) (art. 16, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE n.
23.600/19 - TSE), sob pena de multa diária para o caso de descumprimento, pela REPRESENTADA,
nos termos do art. 5º, inciso V, art. 13, § 4º e art. 16 e parágrafos, todos da Res.-TSE n. 23.600/19;
também liminarmente e sem prejuízo do pedido anterior, seja deferido acesso, pelo representante,
ao sistema interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados, incluídos os
referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas
individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a
identidade dos entrevistados (art. 13, da Res.-TSE n. 13.600/2019), bem como acesso ao relatório
entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a
conferência das informações divulgadas, tudo nos termos do referido art. 13, devendo as
informações serem entregues em mídia (§ 8º, do art. 13), diretamente aos representantes; ao final, a
total procedência da presente representação, confirmando a liminar concedida e em toda a
extensão lá requerida, sob a pena de multa pelo descumprimento/reincidência da conduta).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REPRESENTANTE)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RADAR INTELIGENICA - EIRELI - EPP (REPRESENTADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
551
05/07/2022 16:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.829
REPRESENTAÇÃO

0600098-14.2022.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :
REPRESENTANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO
P
A
R
A
N
A

-
OAB/PR70440
ADVOGADO:
LYGIA
MARIA
COPI

-
OAB/PR81995-A
ADVOGADO:
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI

-
OAB/PR97632-A
ADVOGADO:
PRISCILLA
CONTI
BARTOLOMEU

-
OAB/PR58101-A
ADVOGADO:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ
REPRESENTADO:
RADAR
INTELIGENICA
-
EIRELI
-
EPP

-
OAB/PR0085791
ADVOGADO:
ORIDES
NEGRELLO
NETO

-
OAB/PR38463
ADVOGADO:
ORIDES
NEGRELLO
FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL.

EXCLUSÃO
DE
PRÉ-CANDIDATOS.
VIOLAÇÃO
À
IGUALDADE
DE
GÊNERO.
INCOMPATIBILIDADE
QUANTO
À
SEGMENTAÇÃO
REFERENTE
AO
NÍVEL ECONÔMICO. DIVERGÊNCIAS
DE
NOMES
NO
QUESTIONÁRIO.
AUSÊNCIA DE SISTEMA INTERNO DE
CONTROLE E CONFERÊNCIA. NÃO
CONSTATAÇÃO
DE
VÍCIOS.
REGULARIDADE
DA
PESQUISA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
1. Nos termos do art. 3º da Res.-TSE
23.600/2019, é somente a partir das
publicações dos editais de registro de
candidaturas que os nomes de todos os
candidatos e candidatas deverão constar da
lista apresentada aos entrevistados.
Num. 42996551 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574

2. A estratificação da pesquisa quanto ao
“sexo” em vez de “gênero” não interfere na
regularidade da pesquisa, eis que está em
consonância com a fonte oficial de dados
disponibilizada pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
3. A utilização do critério “não informou”
no questionário referente ao “nível
econômico” não infringe o requisito inserto
no art. 23, IV da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido pelo art. 2º, IV da Res.-TSE nº
23.600/2019, porque, caso o entrevistado se
negue a responder a questão sobre seu nível
econômico, a entrevista em referência será
descartada, não sendo considerada na
amostra.
4. O uso do nome completo em alguns
momentos e apenas do sobrenome de
pré-candidato em outros não é considerado
irregular, na medida em que, perante o
eleitorado, ambos identificam a mesma
pessoa, conhecido político do Estado.
5. A indicação do método utilizado para o
sistema
de
controle
e
verificação,
conferência e fiscalização é, em regra,
suficiente ao atendimento do requisito
exigido pelo art. 33, V da Res.-TSE nº
23.600/2019, não competindo à Justiça
Eleitoral imiscuir-se na espécie de controle
adotado pelo Instituto de Pesquisa.
6. Improcedência da Representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a Representação, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
Num. 42996551 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574

RELATÓRIO
Cuida-se de Representação Eleitoral ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
em face de
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RADAR INTELIGÊNCIA EIRELI – RADAR
, com pedido liminar, em virtude da realização da pesquisa eleitoral registrada
ESTATÍSTICA
sob o nº PR-02644/2022 no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), que,
supostamente, não preenche os requisitos exigidos pela Res.-TSE nº 23.600/2019, atualizada
pela Res.-TSE nº 23.676/2021.
Alega o representante que a pesquisa não atende aos requisitos da Res.-TSE
23.600/2019, posto que: i) não incluiu todos os pré-candidatos já declarados ao Governo
Estadual, notadamente porque não consta o nome de
dentre eles; ii) violou a
FILIPE BARROS
igualdade de gênero no levantamento, já que, do registro da pesquisa, constata-se que a
amostragem somente separa os eleitores quanto a seu “sexo” e não “gênero”, em afronta ao
art. 2º, IV da Res.-TSE 23.600/2019; iii) existe incompatibilidade quanto à segmentação de
nível econômico em comparação ao questionário, porquanto o plano amostral foi estratificado
contemplando três opções (sem rendimento até 2 salários mínimos, mais de 2 a 5 salários
mínimos e mais de 5 salários mínimos) e, no questionário, há quatro opções (além das três, a
opção “Não informou”); iv) há divergência nos nomes apresentados no registro da pesquisa e
os constantes nos questionários, sendo que na pesquisa consta um dos candidatos como “
” e, em alguns pontos do questionário, “
”; v) não há sistema
REQUIÃO
ROBERTO REQUIÃO
interno de controle e conferência, tendo sido apontado apenas que as entrevistas serão
“criticadas por profissional responsável pelo controle de qualidade da empresa” e “tabuladas
em um software específico para este fim”.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido liminarmente pelo então relator, DR.
, pela ausência dos requisitos necessários à concessão, uma vez
ROBERTO AURICHIO JR.
que não se vislumbrou, no momento da análise do pedido de tutela, a plausibilidade do direito e
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (id. 42909133).
O representado apresentou contestação pugnando pela improcedência da
Representação, alegando, em síntese, que: a) a Res.-TSE nº 23.600/2019, norma regente das
pesquisas eleitorais para as eleições vindouras, não prevê a obrigatoriedade de fazer constar
nas pesquisas eleitorais a totalidade dos pré-candidatos que anunciaram supostas
pré-candidaturas; b) a base de dados utilizada pela representada para estratificar os eleitores
em feminino e masculino é a fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme consta no
registro da pesquisa eleitoral; c) a pergunta questionando o nível econômico é colocada,
estrategicamente, na seção de “perguntas filtro”, sendo descartado o questionário caso o
respondente se recuse a responder a referida pergunta; d) o formulário (questionário) não é
apresentado ao respondente, sendo apresentado, para escolha do candidato de sua
preferência, somente o cartão disco e que fez constar o nome “
”, pois esse foi o
REQUIÃO
nome adotado pelo pré candidato
nas últimas disputas eleitorais; e) em
ROBERTO REQUIÃO
relação ao sistema de controle interno, asseverou que faz conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo e que as informações sobre o Sistema Interno de Controle e
Verificação foram amplamente expostas no registro da pesquisa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência da
Representação Eleitoral (id. 42942700).
Num. 42996551 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574

É o relatório.

VOTO

II.i - Exclusão de Pré-candidatos já declarados
O representante alega que a supressão do nome de
,
FILIPE BARROS
pré-candidato ao governo do Paraná pelo
, conforme
PARTIDO SOCIALISTA LIBERAL
veiculado na imprensa local, do rol apresentado aos respondentes, configura irregularidade na
pesquisa, que não contemplaria todos os postulantes ao governo.
No tocante ao registro das pesquisas, o art. 3º da Res.-TSE nº 23.600/2019,
alterada pela Res.-TSE nº 23.676/2021, determina que:
Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e
candidatos, os nomes de todas as candidatas e de todos os candidatos cujo
registro tenha sido requerido deverão constar da lista apresentada às pessoas
entrevistadas durante a realização das pesquisas.
A Res.-TSE nº 23.600/2019 é clara ao prever que, somente após a publicação
dos editais de registro de candidatos, os nomes de todos os candidatos cujo registro tenham
sido deferidos deverão constar da lista apresentada aos entrevistados.
Por conseguinte, numa leitura em sentido contrário, anteriormente à publicação
do edital de registro de candidaturas, não existe obrigatoriedade em constar todos os nomes
dos pretensos pré-candidatos à eleição majoritária, conforme norma que rege as pesquisas
eleitorais.
Nesse sentido, orienta-se o TSE:
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. NÃO INCLUSÃO DE NOME DE
PRÉ-CANDIDATO DEFINIDO POR PARTIDO POLÍTICO. REALIZAÇÃO EM
DATA ANTERIOR A 5 DE JULHO DO ANO DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO COMO
RECURSO INOMINADO. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste obrigatoriedade de, antes
de 5.7.2010, data última para o registro de candidatura, constarem nas
pesquisas os nomes de todos os possíveis ou pré-candidatos (Rp nº 32.350/DF,
DJe de 18.2.2010, rel. Min. Henrique Neves; Rp nº 56.424/SP, DJe de 9.4.2010,
rel. Min. Aldir Passarinho Júnior; Rp nº 70.628/DF, DJe de 9.4.2010, rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior).
Num. 42996551 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574

3. Recurso desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Representação nº 103018/MT, Acórdão de
18/05/2010, rel. Min. Joelson Dias, DJe 09/06/2010)
Assim, não se vislumbra que a ausência do nome de pretenso candidato ao
governo do Estado teria potencial de tornar a pesquisa de opinião aqui discutida como
tendenciosa e/ou irregular, como assevera o representante, vez que inexistente determinação
legal para tanto.

II.ii - Violação à igualdade de gênero no levantamento
Assevera o representante que houve violação à igualdade de gênero, eis que o
questionário não apresenta a opção de “gênero”, mas de “sexo”, excluindo, dessa forma, os
entrevistados que não se autodenominam como binários, isto é, pertencentes ao sexo feminino
ou masculino.
Na espécie, ao se analisar os requisitos mínimos que devem constar nas
pesquisas de opinião pública, temos que não há ilegalidade no questionário da pesquisa
apresentado em id. 42908684, posto que, em que pese a Res.-TSE nº 23.600/2019 tenha
adotado o vocábulo “gênero”, ao invés de “sexo”, o questionário está em consonância com a
fonte oficial de dados disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que estratifica o cadastro
eleitoral apenas em sexo “feminino” e “masculino”.
Dessa forma, enquanto a fonte oficial de dados, de onde são extraídas as
informações para a formação do plano amostral quanto ao gênero/sexo não for alterada, com a
inclusão do gênero binário, não há qualquer irregularidade na pesquisa que utiliza a divisão
sexo “masculino” e “feminino” nesse critério.
Assim, não se vislumbra falta de rigor que impeça o registro da pesquisa e sua
divulgação.

II.iii - Incompatibilidade quanto à segmentação nível econômico em
comparação ao questionário
O representante sustenta que a pesquisa de opinião traz uma estratificação da
população quanto ao nível econômico que difere das demais perguntas, por conter uma opção
extra de resposta, qual seja “não informou”, e que isso impede o aproveitamento do
questionário como um todo, comprometendo a lisura da pesquisa.
O art. 2º, IV da Res.-TSE nº 23.600/2019 estabelece que a pesquisa eleitoral
deve conter a informação atinente ao plano amostral e a ponderação quanto ao gênero, idade,
grau de instrução e nível econômico do entrevistado.
Num. 42996551 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574

Embora a norma de regência exija a indicação do nível econômico do
entrevistado, não regula qual metodologia deve ser considerada válida. Assim, uma vez que o
instituto de pesquisa fez constar, no formulário aplicado à pesquisa, a questão atinente ao nível
econômico, não há que se falar em irregularidade.
Ademais, repise-se que a questão referente ao nível econômico se tratava de
uma “pergunta filtro”, colocada estrategicamente no início do questionário e que, ocorrendo a
recusa de se informar o nível econômico, o questionário seria descartado. Diante dessa
metodologia, caso o entrevistado se recuse a responder a pergunta atinente ao seu nível
econômico, ela sequer constará na amostra, o que afasta a indicação de irregularidade da
pesquisa nesse tópico.

II.iv - Divergência entre os nomes apresentados no registro e nos
questionários
No tocante à divergência arguida pelo representante sobre o questionário que, ao
fazer referência ao mesmo pré-candidato, o faz de formas diferentes, constando na pergunta 9
como
e na pergunta 10 como
, não se verifica
“REQUIÃO”
“ROBERTO REQUIÃO”
irregularidade, tendo em vista que o referido pré-candidato
é
“ROBERTO REQUIÃO”
notoriamente conhecido como
, ex-governador e ex-senador deste Estado do
REQUIÃO
Paraná.
Ademais, somente haverá a divulgação do nome de urna dos candidatos após o
registro de candidatura, cujo prazo para realização é de 5 a 15 de agosto, de modo que, até lá,
à míngua de demonstração de que o uso isolado do sobrenome pode causar confusão, é
possível compreender que não há irregularidade nesse aspecto.

II.v - Ausência de sistema interno de “controle” e “conferência”
O representante aponta, ainda, que, no sistema interno de controle, verificação e
fiscalização de coleta de dados da presente pesquisa não há segurança, o que fere sua
credibilidade.
Sobre o tema, a Res.-TSE nº 23.600/2019 dispõe que deve ser registrado no
PesqEle, Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, até 5 (cinco) dias antes da divulgação
da pesquisa, o sistema interno de controle e verificação e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo empregado na pesquisa.
No registro da pesquisa (id. 42908685) consta o sistema interno de controle e
conferência adotado no tratamento da pesquisa, esclarecendo-se forma e método de controle,
conferência e fiscalização da coleta de dados, conforme segue:
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo: Todas as entrevistas serão conferidas
individualmente, criticadas por um profissional responsável pelo controle de
Num. 42996551 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574

qualidade da empresa e posteriormente tabuladas em um software específico
para este fim. Todo o trabalho de coleta de dados (entrevistas) será devidamente
coordenado e fiscalizado por um profissional treinado com esse objetivo.
Utilizaremos grades de cotas de sexo, idade, grau de instrução e nível
econômico proporcionalmente, de acordo com o perfil do eleitor do universo
pesquisado. Serão checados 20% dos questionários, por telefone, solicitado
junto ao respondente no momento da entrevista, com sua plena concordância.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “muito embora não exista uma
normatização legal impositiva sobre qual metodologia necessita ser usada para a realização
das pesquisas eleitorais, a Empresa pesquisadora deve realizá-la utilizando os critérios
” (Rp nº 0600953-32.2018.6.16.0000, Ac. nº 54128 de
definidos quando do registro da pesquisa
04/09/2018, rel. Ricardo Augusto Reis de Macedo, Publicado em Sessão, Data 05/09/2018), o
que corrobora o tratamento dispensado à pesquisa.
Com efeito, a argumentação levantada pelo representante não se justifica diante
da documentação juntada aos autos, que clarificam de forma evidente o método utilizado no
Sistema Interno de Controle e Verificação, demovendo qualquer dúvida que pudesse recair
sobre a idoneidade da pesquisa ora perquirida.
Ressalta-se, por fim, que não cabe ao representante a escolha sobre o método de
conferência que o instituto de pesquisa utiliza, desde que seja descrito, de forma explicitada e
de fácil compreensão, atendendo ao requisito do art. 33, V da Res.-TSE nº 23.600/2019.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela improcedência da Representação Eleitoral ajuizada
pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO DO
.
PARANÁ
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600098-14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REPRESENTANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a) REPRESENTANTE: LYGIA MARIA
COPI - PR70440, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
Num. 42996551 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574

BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REPRESENTADO:
RADAR INTELIGENICA - EIRELI - EPP - Advogados do(a) REPRESENTADO: ORIDES
NEGRELLO NETO - PR0085791, ORIDES NEGRELLO FILHO - PR38463

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a Representação, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996551 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:27:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516273937800000041968574
Número do documento: 22070516273937800000041968574